Tribunal: STF
Processo: HC 172640
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo majorado e de associação criminosa. Denúncia. Inépcia. Inocorrência. Descrição suficiente da conduta e do nexo causal que a vincula ao resultado delituoso. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Edlênio Xavier Barreto em favor de Américo José Ismael Júnior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 253.420/MG.
    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, tipificados, respectivamente, nos arts. 157, § 3º, e 288, ambos do Código Penal, havendo sido decretada a sua prisão preventiva pelo Juízo processante.
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.
    A matéria, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 253.420/MG.
    No presente writ, o Impetrante alega inépcia da denúncia, em afronta ao art. 41 do Código de Processo Penal. Assevera “a inexistência absoluta de elementos individualizados, que apontem a relação entre os fatos delituosos e a autoria”. Aponta ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal de origem e a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente. No mérito, pugna pelo reconhecimento da inépcia da denúncia e pelo trancamento da ação penal.
    Indeferi o pedido de medida liminar (evento 18).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pela denegação da ordem (evento 19).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    HABEAS CORPUS. ROUBO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. REQUISITOS DE AMISSIBILIDADE. COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    1. A denúncia, como peça inicial acusatória, deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (artigo 41 c/c 395, I, do CPP), e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (artigo 395, inciso II, do CPP), vem acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).
    2. O juízo de admissibilidade da acusação não se coaduna com incursão cognitiva vertical e profunda no material informativo que serve de lastro à imputação, cumprindo ao magistrado, ao exercê-lo, apenas avaliar se a denúncia preenche referidos requisitos mínimos que permitam ao denunciado exercer sua defesa.
    3. No caso examinado, a denúncia narrou, suficientemente, a participação do paciente como autor intelectual no delito de roubo objeto da imputação, tendo como base informações colhidas na fase inquisitorial da persecução penal, de modo a ensejar a admissibilidade da acusação.
    4. Habeas corpus não conhecido.
    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a alegação de inépcia da denúncia, que não teria individualizado a suposta conduta delituosa imputada ao ora paciente.
    Não assiste razão, porém, à parte Impetrante.
    Extraio, da peça acusatória aditada, a seguinte narrativa (evento 8, fls. 05-08):
    Consta dos autos que, em data e local incertos, os denunciados e pelos menos outros três indivíduos não identificados se associaram em quadrilha ou bando armado para o fim de cometer crimes.
    Consta mais que, na data de 26/09/2011, por volta das 12:00 horas, no interior do terminal rodoviário localizado na Avenida Abdo Jauid Feres, nº 378, Bairro Centro, no Município de Fronteira/MG, os denunciados Carlos Alberto Rosa, Marcelo Machado dos Santos e Marcos José da Silva, além de pelo menos três outros indivíduos não identificados, em concurso de agentes e sob a direção ou organização dos denunciados Gibran Camargo Feres e Américo José Ismael Júnior, subtraíram para si e para outrem coisas móveis alheias mediante violência e grave ameaça, além de emprego de armas de fogo, tendo da violência resultado lesões corporais de natureza grave à vítima Adair de Mesquita. 
    Pela ação dos denunciados foram subtraídos, além da expressiva quantia de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), em malotes de dinheiro, a parte interna do caixa eletrônico em que o dinheiro estava sendo colocado, três coletes a prova de balas números de série 89837, 89807 e 89797, três revólveres calibre .38 de números de série (...), todos da marca Taurus, com 06 (seis) munições cada, uma espingarda calibre .12, marca CBC, número de série (...), com capacidade de 07 (sete) cartuchos, com 07 (sete) munições, e um aparelho de telefone celular da marca Nokia, modelo N95, habilitado pela operadora Vivo, com o chip de nº (17) 9144-7585.
    Na data dos fatos, as vítimas, vigilantes da empresa Porsegur Brasil S/A Transportadora de Valores, chegaram ao Banco Bradesco, localizado no terminal rodoviário do Município de Fronteira/MG, com o intuito de abastecer o caixa eletrônico.
    Como era de praxe, os vigilantes Eriston Eli Correia Roman Junior, Fabio Alexandre Pazianoto e Everaldo da Silva desceram do carro-forte, tendo o vigilante Adair de Mesquita, motorista do veiculo, permanecido ao volante.
    O vigilante Eriston Eli Correia Roman Júnior quebrou o lacre de um dos malotes de dinheiro, puxou o compartimento do caixa eletrônico em que o dinheiro seria depositado (peça denominada “cassete”), deixando o malote de dinheiro em cima de uma plataforma do cofre.
    Antes que os vigilantes pudessem abastecer o caixa eletrônico, foram surpreendidos pela ação dos denunciados Carlos Alberto Rosa, Marcelo Machado dos Santos e Marcos José da Silva e outros três indivíduos não identificados, que, de armas em punho, passaram a gritar para os vigilantes “perdeu, perdeu” e dar disparos de arma de fogo, anunciando o assalto, apontando as armas para as cabeças das vítimas.
    Sem dar margem a qualquer defesa, os denunciados renderam os vigilantes (...), obrigando-os a se deitarem no chão.
    Não satisfeitos, os denunciados ainda dispararam contra a vítima Adair de Mesquita, que estava no interior do carro-forte, atingindo-o com diversos disparos em seu braço direito.
    De posse dos objetos subtraídos, os denunciados fugiram em um veículo GM Astra, cor preta, placa HHH 2820, que logo em seguida foi abandonado (e que posteriormente seria identificado também como produto de crime). A fim de despistar a ação policial e garantir a impunidade do lucrativo roubo, os denunciados lograram fuga, após abandonar o veículo GM Astra, em uma caminhonete Hilux, cor prata.
    Mesmo realizadas intensas diligências, não foram os denunciados presos em flagrante delito, e somente após cuidadoso trabalho de inteligência da Polícia Civil, foi possível identificar a coautoria dos denunciados na prática dos delitos.
    Embora os denunciados Gibran Camargo Feres e Américo José Ismael Júnior não tenham participado da execução do crime, é certo que organizaram ou dirigiram, detalhadamente, a partir de vasta experiência na prática de graves delitos contra o patrimônio, a conduta dos demais. Gibran Camargo Feres manteve contato com o executor Carlos Alberto Rosa até mesmo no dia do crime e, mediante mensagem de texto, exigiu que lhe fosse depositada a quantia de R$500,00 (quinhentos reais). Américo José Ismael Júnior, de acordo com testemunhas, também é autor intelectual do delito de roubo, tendo apresentado Gibran Camargo Feres à pessoa de Carlos Alberto Rosa.
    Há notícias de que a vítima Adair de Mesquita sofreu lesões de natureza grave em decorrência dos disparos de arma de fogo que recebeu dos denunciados, tendo ficado incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.
    Há noticia nos autos, ainda, de que os denunciados, sempre em concurso de agentes, têm praticado uma série de roubos com a utilização de armas de fogo em nossa região, como roubos de tratores no interior do Estado de São Paulo e em nossa região e outros roubos a bancos e carros-fortes. 
     Como se vê, no caso em tela, houve descrição suficiente dos fatos e, na medida do possível, sua contextualização espacial e temporal, possibilitando, assim, o exercício do direito de defesa pelo paciente, o que é o necessário para satisfazer as exigências contidas no artigo 41 do CPP. Tendo o Parquet descrito suficientemente a conduta imputada ao acusado, indicando como se teria dado sua participação intelectual na prática delituosa, descabe cogitar de inépcia da peça de acusação.
    Nesse sentido, é estável o entendimento de que “não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta Corte” (Inq 3621, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23.6.2017). No mesmo sentido: AP 560, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11.6.2015 e INQ 3204, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3.8.2015. 
    Como bem destacado no ato dito coator, “a denúncia narrou, suficientemente, a participação do paciente como autor intelectual no delito de roubo objeto da imputação, tendo como base informações colhidas na fase inquisitorial da persecução penal, de modo a ensejar a admissibilidade da acusação”.
    Portanto, não é caso de trancamento da ação penal. A jurisprudência desta Suprema Corte é na direção de que somente cabível o trancamento diante de situações excepcionalíssimas, que pressupõem a constatação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas na espécie (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 10.4.2014). Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia).
    Dessa perspectiva, não vislumbro, ictu oculi, hipótese de atipicidade das condutas, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da ação penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. 
    Aliás, não custa rememorar que, para a válida instauração da persecutio criminis in judicio, não se exige cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade, de modo que seu recebimento não implica conclusão antecipada quanto à responsabilidade criminal do agente (RHC 129.774, de minha autoria, Primeira Turma, DJe de 25.02.2016). 
    Portanto, a etapa em tela não é adequada para a avaliação exaustiva das provas, bastando que esteja presente de forma indiciária – porém com um prognóstico de confirmação fiável, como no caso em exame – o injusto penal, conforme o disposto nos arts. 41 e 395 do CPP. Nesse sentido: Inq. 3215, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 25.9.2013; Inq. 2984, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 24.9.2013; Inq. 2449, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 18.2.2011. 
    Adstrita a essas balizas processuais, entendo que o acórdão impugnado, ao chancelar o prosseguimento da ação penal na origem, em absoluto revela constrangimento ilegal a ser remediado pela via eleita.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação de habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), ficando prejudicado, em consequência, o pedido veiculado na Petição nº 49.359/2019 (evento 20).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora